Tribunal: TJDFT
Processo: 0740132-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740132-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0727126-14.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência. Aduz a necessidade de reforma da decisão agravada em razão da falta de previsão do procedimento no rol da ANS. Exemplifica caso análogo ao do agravo, em que a parte faleceu em decorrência de complicação na troca da valva aórtica transcateter (TAVI). Ressalta a excepcionalidade do plano de saúde em razão da ausência de finalidade lucrativa. Sustenta a inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova em razão da inexistência de relação de consumo entre as partes. Sustenta que a troca valvar por via percutânea não se encontraria listada no anexo I da RN no 428/2017, não possuindo obrigatoriedade na cobertura devido aos riscos associados ao uso da tecnologia, em especial o óbito, AVC e lesões vasculares. Aponta que a negativa pelo plano de saúde teria ocorrido em cumprimento às determinações editadas pela ANS, que possuiria rol eminentemente taxativo, e determinação médica do próprio medicamento, atuando assim em exercício regular do seu direito. Tece outras considerações e colaciona julgados. Destaca que a prescrição médica ao agravado não evidenciaria de forma absoluta a eficácia do tratamento ao caso. Aponta violação aos princípios do pacta sunt servanda e boa-fé e razoabilidade, dado que os contratos não poderiam onerar demasiadamente uma das partes. Ao final, requer o conhecimento do recurso e concessão do efeito suspensivo. No mérito, o seu provimento para que a decisão seja reformada julgando-se improcedente o pedido liminar. Preparo recolhido ID 19632846 e 19632849. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Transcrevo o teor da decisão agravada (ID 70866726 dos autos na origem): Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e tutela de urgência ajuizada por ANTONIO CARLOS DE LIMA em face de GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL. Em síntese, sustenta que o autor é hipertenso e diabético e possui antecedente de cirurgia de revascularização miocárdica, AVCi prévio com duas internações anteriores por insuficiência cardíaca. Aduz que após nova internação por infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca o cardiologista responsável pelo caso indicou a necessidade urgente de promover a troca valvar aórtica percutânea (TAVI). No entanto, após apresentar guia de solicitação para internação à GEAP, obteve resposta negativa da seguradora requerida, ao argumento de “Indeferimento Técnico”, sem maiores esclarecimentos. Afirma a urgência do procedimento para controle de sua doença cardíaca e preservação da vida do autor, salientando, ainda, a expertise do médico para decidir quanto tratamento a ser adotado. Por tais razões, requer a concessão da tutela de urgência para que a parte requerida seja compelida a autorizar o tratamento TROCA VALVAR AÓRTICA PERCUTÂNEA (TAVI), conforme prescrição médica, providenciando todos os meios necessários para a realização do tratamento, sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Portanto, para a concessão da tutela de urgência, a lei exige que se façam presentes a probabilidade do direito vindicado pela parte autora e o risco de ineficácia da tutela pretendida. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial, ID no 70849950. Ademais, a negativa do plano de saúde no ID no 70849955 comprova a relação contratual entre as partes, bem como a carteirinha do Convênio de ID no 70848541 e as fichas financeiras que atestam o pagamento das mensalidades ID no 70849955. Lado outro, é de se ressaltar que cabe ao médico responsável por acompanhar o paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. Nesse sentido, é o posicionamento do e. TJDFT: CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA A PROCEDIMENTOS MÉDICOS. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE PULMÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS. 1. No caso dos autos, depreende-se que a autora é portadora de câncer (adenocarcinoma de pulmão), sendo que a ré negou autorização pra tratamento de quiomioterapia com uso da medicação Erlotinib. 2. Arelação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. A jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça entende que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula 469-STJ). 3. Apenas à médica que acompanha o estado clínico da paciente é dado estabelecer o tipo de terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. 3.1. Também não se pode admitir que a seguradora circunscreva as possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, até mesmo porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza exemplificativa, ou seja, não esgota todos os tipos de tratamentos cobertos pelas companhias de seguro. (...) (Acórdão n.823909, 20121010075170APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Relator Designado:JOÃO EGMONT, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 10/10/2014. Pág.: 161) O perigo de demora, por sua vez, repousa na iminência de rápida progressão da doença com elevado risco de morte, conforme relatório médico de ID no 70849950. A reversibilidade da medida é notória, pois em caso de julgamento desfavorável à autora, poderá ser cobrado o procedimento pela ré. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência postulada, para determinar que a seguradora requerida, no prazo de até 24 horas, autorize o tratamento TROCA VALVAR AÓRTICA PERCUTÂNEA (TAVI), sob pena de multa diária por descumprimento, fixada em R$ 2000,00, limitada a R$ 100.000,00. Extraia-se cópia do documento do relatório médico, juntado no ID no 70849950, uma vez que integra a presente decisão e, por isso mesmo, deverá acompanhá-la. Intimem-se, em regime de urgência/plantão, o requerido GEAP – FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 03.658.432/0024-79, com sede na SHN Q 2 Bloco k Ed. Brasil Imperial - Asa Norte, Brasília - DF. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses dois anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Tampouco se mostra legítima a obrigatoriedade de participar de audiência para tal finalidade se as partes não tem interesse em fazê-lo. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, havendo interesse das partes, que podem se manifestar nesse sentido em qualquer fase do processo. Havendo manifestação de interesse, será designada data e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Cite-se, pelo mesmo mandado de intimação da liminar, para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Preliminarmente, importante destacar que a negativa do plano (ID 70849955 e 70849958) de saúde furtou-se da análise do caso concreto emitindo negativa genérica por motivo de “indeferimento técnico” sem o devido cuidado e análise que o caso exigia. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumeirista, visto que nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018), e como o agravante constitui entidade de autogestão a relação entre as partes é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98. No caso em análise, discute-se a obrigatoriedade do plano de saúde em autorizar a realizar troca valvar aórtica conforme prescrição médica (ID 70849950 dos autos na origem): O Sr. Antônio Carlos de Lima, 84 anos, possui diagnóstico de estenose aórtica grave, sintomática, com várias internações prévias decorrentes de estenose aórtica. Devido a múltiplas comorbidades e risco cirúrgico proibitivo conforme escores adotados (Euroescore II de 42,36% e STS 15% para mortalidade e 68% para morbidade e mortalidade), a via ideal para a trova valvar seria a percutânea (TAVI). (...) Observa-se que o paciente possui o sintoma que determina o pior prognóstico em relação a sobrevida (dispinéia, insuficiência cardíaca), motivo da urgência na realização do procedimento. O motivo da não autorização pelo convênio, até o momento, é baseada na nomenclatura de códigos e, em última análise, apenas pelo fato da troca valvar aórtica percutânea (TAVI) não constar no rol da ANS. O motivo por não constar é desconhecido por toda comunidade científica do Brasil, não havendo respaldo por nenhum estudo ou sociedade médica. Como já mencionado em relatório prévio, é utilizado em todo o mundo como a principal forma de troca valvar aórtica em pacientes idosos. Ademais, é utilizado no Brasil, há cerca de 10 anos, mesmo não constando no rol da ANS. Ratifica-se a necessidade de realização do procedimento, com brevidade, sob o risco aumentado do paciente fazer parte de mais de uma estatística negativa demonstrada no gráfico acima. Frente ao exposto, reiteramos a necessidade de troca da valva aórtica acima relacionada e ficamos à disposição para novos esclarecimentos técnicos pertinentes. A entidade agravante por meio da guia de solicitação de internação limitou-se a negar a solicitação por motivo de “indeferimento técnico” observando que o “medico assistente deseja realizar tam solicitando códigos por semelhança”. Contudo, analisando o pedido médico destaca-se a situação de urgência do agravado uma vez que o idoso possuiria sintoma que determina o pior prognóstico em relação a sobrevida. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento que não compete ao plano de saúde limitar o tipo de tratamento a ser realizado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. MEDICAMENTO EXPERIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no 345.433/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 28/8/2013) PROCESSO CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. (...) 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag no 1.350.717/PA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe 31/3/2011) Portanto, considerando a comprovada urgência pelo relatório médico, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98, possível a mitigação do contrato e do rol de procedimento da ANS. Portanto, necessária a concessão da tutela pretendida nos termos estabelecidos pela decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de setembro de 2020 13:09:03. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador